Tribunal: TCU
Processo: 032.203/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Decorrente dos prejuízos apurados em fraude de benefícios previdenciários, em face da Força Tarefa Previdenciária - Operação Trânsito, cujos fatos consistiam na realização irregular de perícias médicas na modalidade trânsito, uso de laudos falsos e o engessamento de membros sem necessidade para obtenção de auxílio-doença e concessão de benefícios assistenciais LOAS, bem como prorrogação irregular de benefícios. (no da TCE no sistema: 575/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Jaime Negreiro Pimentel, Kleber Mejorado Gonzaga, Luiz Flávio Brandão Ribeiro, Mário Alberto Schonhardt Ayoroa e Milton Takeo Ito, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados nas agências da Previdência Social em Tatuapé, Ermelino Matarazzo, Vila Maria e Tucuruvi, todas em São Paulo/SP, do Instituto Nacional de Seguro Social. Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 172 a 175), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão interessado. 1. Processo TC- Processo 032.203/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime Negreiro Pimentel (XXX.921.298-XX); Kleber Mejorado Gonzaga (XXX.910.458-XX); Luiz Flávio Brandão Ribeiro (XXX.230.337-XX); Mário Alberto Schonhardt Ayoroa (XXX.932.417-XX); Milton Takeo Ito (XXX.100.028-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional Sudeste I do INSS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.